Tribunal: TJSP
Processo: 0000648-08.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU – ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO PARA DEFERIMENTO DA BENESSE DIANTE DO INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI, EXCETO PARA CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000648-08.2020.8.26.0154, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LEONARDO DE OLIVEIRA
RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000648-08.2020.8.26.0154 -Voto no 20168
2
Voto no 20168
Agravo em Execução no 0000648-08.2020.8.26.0154
Agravante: Ministério Público
Agravado: LEONARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO
EMENTA:
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

PROGRESSÃO DE REGIME DEFERIMENTO EM PRIMEIRO
GRAU
ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DE
REQUISITO PARA DEFERIMENTO DA BENESSE DIANTE
DO
INADIMPLEMENTO
DA
PENA
DE
MULTA

IMPOSSIBILIDADE REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI,
EXCETO PARA CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
PRECEDENTES
DECISÃO MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo em execução contra a decisão de fls.
32/36, mantida às fls. 54/56, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Evandro
Pelarin, que deferiu o pedido de progressão ao regime aberto formulado por
LEONARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO.
O Ministério Público postula a cassação da decisão que deferiu
a progressão de regime, porquanto não houve comprovação do pagamento da
pena de multa, argumentando ser requisito necessário para o deferimento da
benesse por demonstrar ausência de cumprimento do requisito subjetivo.
Nesse sentido, também sustenta com a inaplicabilidade da Resolução no
616/13, com a possibilidade de tramitação da execução da pena de multa no
âmbito dos DEECRIMs. Por fim, requer menção expressa aos artigos 114,
inciso II e 118, §1o, da LEP, bem como artigos 32, inciso III e 50, do Código
Penal para fins de questionamento (fls. 01/14).
Contrariado
o
recurso
(fls.
45/52),
manifestou-se
a
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento (fls. 64/67), vindo os autos
conclusos a esta Relatora em 23 de junho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000648-08.2020.8.26.0154 -Voto no 20168
3
É o relatório.
O recurso não merece acolhida.
Observo que o agravado foi condenado pelo cometimento de
dois delitos de roubo circunstanciado e constrangimento ilegal majorado ao
cumprimento da pena total de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de
reclusão, no regime inicial fechado, com término previsto para 14/03/2026,
conforme fls. 29/31.
Pleiteado o benefício da progressão ao regime aberto, foi
aberta vista ao Ministério Público, que se manifestou pela intimação da
sentenciado para efetuar o pagamento da multa ou apresentar justificativa da
impossibilidade de fazê-lo, com base em entendimento do Supremo Tribunal
Federal da necessidade da quitação para concessão de benesses (fl. 161/163
dos autos originais, possibilitada a consulta por meio do sistema E-SAJ).
No entanto, o Juízo a quo rejeitou a necessidade de pagamento
anterior da multa, ressaltando que o requisito é previsto apenas para delitos
contra a Administração Pública, além de reputar como preenchidos os
requisitos objetivo e subjetivo, concedendo a progressão de regime ao
sentenciado (fls. 32/36).
Ora, sem razão o Ministério Público.
De início cabe salientar que no entendimento desta Relatora
seria necessária, no caso, a realização de exame criminológico para melhor
averiguar o merecimento do sentenciado à benesse, considerando a longa
pena a cumprir e a gravidade dos delitos cometidos. No entanto, limitando-se
o Ministério Público a argumentar acerca da necessidade de pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000648-08.2020.8.26.0154 -Voto no 20168
4
multa para o deferimento da progressão, nada se pode decidir a respeito, sob
pena de incidir em indevida reformatio in pejus.
Observo que a quitação da pena de multa apenas é requisito
para progressão de regime aos condenados por crimes praticados contra a
Administração Pública, nos termos do artigo 33,§4o, do Código Penal: “O
condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de
regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que
causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos
legais.”.
Assim, nos demais casos, o pagamento da multa não pode ser
exigido como terceiro requisito para o deferimento da benesse, apesar de, no
caso concreto, poder assinalar falta de compromisso e responsabilidade com a
execução, a demonstrar eventual falta de preenchimento de requisito
subjetivo, conforme já exposto pelo Superior Tribunal de Justiça (HC no
362648/RJ, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
julgado em 04/10/2016).
No entanto, observo que o entendimento do Supremo Tribunal
Federal em que se arrima o d. órgão ministerial refere-se ao julgamento da
Ação Penal 470, reconhecida como “Mensalão”, em que houve vultuoso
desvio de quantia do erário, considerando-se ainda que os réus possuíam
condições econômicas evidentes e comprovadas para arcar com o pagamento
da multa, de modo que o inadimplemento da multa era importante denotação
da falta de senso de responsabilidade com a Justiça.
No caso em análise, em contrapartida, não é evidente a
capacidade econômica do réu em arcar com a pena de multa, de modo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000648-08.2020.8.26.0154 -Voto no 20168
5
mero inadimplemento da multa, por si só, não poderia prejudicar a
progressão, vez que não comprovado o descumprimento deliberado da pena,
e evidenciada ainda a possibilidade de execução pelo próprio Ministério
Público, nos termos do artigo 51, do Código Penal, recentemente alterado
pela Lei no 13.964/19.
Neste sentido o entendimento pacífico desta e. Câmara
Criminal:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL -
Decisão que deferiu o pedido - Inconformismo ministerial - Pleito de
verificação da condição econômica do réu em adimplir a pena de multa,
condicionando o benefício ao recolhimento da sanção pecuniária no
âmbito do DEECRIM - Ausência de comprovação de deliberado
inadimplemento da multa ou parcelamento - Evidente hipossuficiência
financeira do agravado - Exceção prevista nos próprios julgados do
Pretório Excelso - Precedentes desta Corte de Justiça Bandeirante
Superação pelo STF, por decisão em controle concentrado de
constitucionalidade (ADI 3.150), do entendimento antes adotado pelo
STJ no Recurso Repetitivo n.o 1.519.777/SP (Tema n.o 931), este último
ainda prevalente quando da edição do Comunicado no 845/2016, da CGJ
- Decisão da Suprema Corte posterior e revestida de efeito vinculante e
caráter 'erga omnes' - Pá de cal colocada na questão pela atual redação
do art. 51, do Código Penal, dada pela Lei no 13.964/2019 Competência
do DEECRIM para apreciar o pedido, medida a ser observada na
origem. Recurso desprovido, com observação.” (TJSP 4a Câmara de
Direito
Criminal

Agravo
de
Execução
Penal
no
0000697-51.2020.8.26.0509
Rel. Des. Camilo Léllis
Julg.:
15/04/2020).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Livramento condicional -
Deferimento pelo Juízo das Execuções - Recurso ministerial -
Inadimplemento da pena de multa não obsta a concessão do livramento
condicional - Entendimento do STF aplicável somente aos crimes contra
a Administração Pública - Prequestionamento - Agravo desprovido.”
(TJSP 4a Câmara de Direito Criminal Agravo de Execução Penal no
0000504-34.2020.8.26.0154
Rel. Des. Roberto Porto
Julg.:
03/04/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000648-08.2020.8.26.0154 -Voto no 20168
6
“AGRAVO EM EXECUÇÃO -Insurgência ministerial em face da r.
decisão que promoveu o sentenciado ao regime semiaberto -
Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo - Sentenciado que conta
com exame criminológico favorável - Quitação da pena de multa
cumulativamente aplicada - Ausência de exigência legal nesse sentido -
Falta de quitação que não obsta, sequer, a extinção da punibilidade do
apenado, porquanto se trate de dívida de valor Progressão de regime
deferido eis que preenchidos os requisitos Decisão mantida - Recurso
desprovido” (TJSP 4a Câmara de Direito Criminal Agravo de
Execução Penal no 7000777-45.2017.8.26.0073 Rel. Des. Edison
Brandão Julg.: 31/10/2017).
Por fim, cabe ressaltar, quanto à Resolução no 616/2013 do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça que, em que pese a pena de multa ser
considerada dívida de valor, com o advento da Lei no 13.964/2019, que deu
nova redação ao artigo 51 do Código Penal, restou claro que a multa
deve ser executada perante o Juízo da Execução Penal, a reafirmar a
natureza punitiva da multa, tratando-se, ainda, de pena, nos termos do artigo
32, inciso II, do Código Penal, especialmente porque continua prevista no
preceito secundário de cada tipo criminal, com pagamento regulado pelos
artigos 50 e ss. do Código Penal. Dessa forma, se assim entender o Ministério
Público, caberá ao órgão o ajuizamento de ação de execução da multa penal.
Portanto, inexistindo debates acerca do preenchimento dos
requisitos legais, e qualquer ilegalidade no ato do MM. Juiz de Direito de 1°
grau, impossível o deferimento do pedido.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
Ministerial.

IVANA DAVID
Relatora